Tribunal: STF
Processo: Rcl 63529
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Benfeita Agropastoril e Empreendimentos S.A., contra decisão em que, ao reconsiderar decisão anteriormente proferida, neguei seguimento à reclamação (eDOC 159).



    Em suas razões recursais (eDOC 169), a embargante aponta a existência de erro material quanto a duas premissas fáticas adotadas na decisão embargada.



    Primeiramente, reputa incorreta a menção à decisão que determinou a inclusão de diversas empresas do grupo econômico no polo passivo da execução nos autos do Processo 0000274-95.2011.5.20.0001, em 13.12.2013, já que tal decisão se deu no processo de origem e não se refere aos autos do processo piloto da execução conjunta, no qual foram levados a efeito atos constritivos ao patrimônio da reclamante (Processo 0001518-56.2011.5.20.0002) e que são impugnados nesta reclamação.



    Alega, ainda, que há erro material em relação ao fundamento da decisão embargada, no sentido da ausência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado, ante a existência do acordo firmado entre as partes. Segundo entende, não houve acordo entre a reclamante e o beneficiário do processo piloto, pois ele não participou das audiências conciliatórias realizadas em 26.4.2023, 2.8.2023 e 17.8.2023.



    Por fim, a reclamante pontua que:



    “44. A Fazenda São Félix (matrículas 5.948, 5.949 e 5.950) pertencente à Benfeita Agropastoril e Empreendimentos S.A. foi vendida no Processo 0001518-56.2011.5.20.0002 em que ela não é parte, e o dinheiro proveniente da alienação do imóvel está depositado em conta judicial vinculada ao referido processo (IDs cff2195, b73724d, autos 0001518-56.2011.5.20.0002). 



    45. Assim, houve a venda de bem imóvel pertencente à Benfeita Agropastoril e Empreendimentos S.A. na ATOrd 0001518-56.2011.5.20.0002, sendo que o valor devido ao Reclamante (Valtenisson) já foi totalmente pago, e ela não integrou o polo passivo do processo na fase de conhecimento e não foi citada na execução.” (eDOC 169, p. 11)



    Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração opostos, para que seja julgada procedente esta reclamação.



    Em contrarrazões (eDOC 199), a parte beneficiária postula a rejeição dos embargos de declaração.



    A reclamante, ora embargante, juntou petição na qual formula pedido de tutela provisória de urgência, ao argumento de que o Juízo reclamado determinou a disponibilização dos valores decorrentes da alienação da Fazenda São Félix para o pagamento de créditos trabalhistas prioritários, o que evidencia o risco de execução antecipada dos valores correspondentes (eDOC 190).



    Manifestação do beneficiário em relação ao pedido de tutela provisória de urgência constante no eDOC 193.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão merece parcial acolhida.



    De acordo com o disposto no art. 494 do Código de Processo Civil:



    “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:



    I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;



    II - por meio de embargos de declaração”. (grifo nosso)



    Por sua vez, o art. 1.022 do CPC preconiza que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. Vide:



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III – corrigir erro material”. (grifo nosso).



    No caso, verifica-se a existência de erro material no julgado, na medida em que consta como ato reclamado a decisão proferida em 13.12.2013, nos autos do Processo 0000274-95.2011.5.20.0001, embora a reclamante tenha apontado como ato reclamado a decisão proferida em 15.7.2019, nos autos do Processo 0001518-56.2011.5.20.0002 (processo piloto) (eDOC 7).



    A propósito, registre-se que, embora o reconhecimento de sua integração ao grupo econômico tenha ocorrido nos autos do Processo 0000274-95.2011.5.20.0001, conforme mencionado acima, as execuções trabalhistas contra as empresas no citado grupo foram reunidas, em 2019, sob o Regime Especial de Execução Forçada, para a prática de atos únicos que aproveitassem a mais de um processo executivo. Na oportunidade, a reclamante, ora embargante, passou a responder, junto com as outras empresas citadas na exordial, por todos os débitos trabalhistas atribuídos ao grupo, conforme decisão de 15.7.2019, proferida nos autos do Processo 0001518-56.2011.5.20.0002.



    De toda sorte, é indiscutível que ambas as decisões que incluíram a reclamante no polo passivo, seja a de 2013, proferida no Processo 0000274-95.2011.5.20.0001, seja a de 2019, proferida no Processo 0001518-56.2011.5.20.0002, transitaram em julgado.



    Nesses termos, de fato existe erro material na decisão embargada, o qual, todavia, não interfere no resultado do julgamento, uma vez que a decisão que incluiu a ora reclamante na fase de execução transitou em julgado, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o referido pronunciamento judicial.



    Cumpre salientar que, na oportunidade da implementação do Regime Especial de Execução Forçada para todas as reclamações trabalhistas ajuizadas em face de empresas do grupo econômico, foi criada a Comissão de Credores do Grupo Bomfim, representada pela Associação dos Advogados Trabalhistas Sergipanos, com vistas à defesa dos interesses dos trabalhadores autores das reclamações trabalhistas vinculadas ao processo piloto (Processo 0001518-56.2011.5.20.0002). 



    Nesse contexto, foi realizada conciliação entre a empresa reclamante e a referida Comissão, iniciada em abril de 2023, oportunidade em que foram ofertados para quitação da dívida o “imóvel situado na Av 31 de março, na sequência o imóvel denominado Fazenda São Félix,  e, posteriormente, uma garagem no bairro Santos Dumont em Aracaju” (eDOC 20, p. 3).



    Assim, após a autocomposição efetuada no âmbito do referido processo, iniciada, frise-se, antes da decisão proferida pelo Min. Dias Tofolli no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), sobrevieram novas audiências de conciliação nos meses subsequentes, que ratificaram seus termos e confirmaram a oferta dos imóveis especificados com vistas ao pagamento da dívida laboral, ainda que já conhecida a decisão liminar proferida no processo paradigmático da repercussão geral mencionada.



    Afigura-se portanto evidente a ausência de estrita aderência entre a decisão indicada como paradigmática e a decisão reclamada, uma vez que diversos atos de autocomposição foram levados a efeito em data anterior e posterior à determinação desta Corte nos autos do processo afetado à sistemática da repercussão geral, hipótese que não é abarcada pela decisão.



    Por fim, chamo atenção para o fato de que os atos constritivos apontados pela reclamante nestes embargos de declaração, bem como no pedido de tutela provisória de urgência (eDOC 190), referem-se a transferências de recursos advindos da alienação da Fazenda São Félix para o pagamento de créditos trabalhistas prioritários, referentes às execuções reunidas sob o Regime Especial já mencionado. 



    Logo, considerando que a alienação foi efetivada em estrito cumprimento do acordo judicial celebrado entre as partes em 26.4.2023, o qual, conforme mencionado, não se encontra abarcado pela decisão proferida no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), não se constata a inobservância de decisão vinculante proferida por esta Corte sobre a matéria.



    Isso, aliás, foi o que informou a autoridade coatora, na manifestação que juntou aos autos, na qual mencionou que, após a decisão proferida no paradigma da repercussão geral apontado, “nenhuma medida executiva foi tomada em detrimento das pessoas integrantes do Grupo Bomfim, salvo as decorrentes de acordo judicial celebrado em audiência, com a participação de representantes dos credores, do Ministério Público do Trabalho e das empresas diretamente afetadas por tais medidas (titulares do direito de propriedade)” (eDOC 18, ID dc9723c3).



    A partir dessas considerações, conclui-se que as medidas processuais adotadas pela autoridade indigitada dizem respeito apenas à constrição e expropriação de ativos livremente indicados pela reclamante em audiências de conciliação e, por isso, não se encontram inseridas no manto da determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão controvertida no RE 1.387.795, (tema 1.232-RG).



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento, apenas para corrigir o erro material mencionado acima e prestar os devidos esclarecimentos, sem efeitos modificativos.



    Resta prejudicado o pedido de tutela de urgência (eDOC 190).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente